Tribunal: TJDFT
Processo: 0738593-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal. Eventual irresignação deve ser manifestada pela via processual adequada. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 51358585. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403